Tribunal: STF
Processo: RE 1471947
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim fundamentado:



    “Trata-se na origem de Ação Civil Pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ em desfavor da UNIÃO FEDERAL, objetivando que esta venha ser compelida a retomar a Operação Carro-Pipa , que atende o Município de Tauá /CE, por meio da captação de água no manancial Poço do Gilson, localizado na cidade de Pio IX/PI. 



    Eis o teor da sentença impugnada:



    É consabido que a Operação Carro-Pipa tem como objetivo possibilitar a implementação de ações complementares e de apoio às atividades de distribuição de água potável às populações atingidas pelos reflexos da estiagem, dentre outros locais, na região do Semiárido Nordestino. 



    Sendo assim, tem-se que tal operação constitui verdadeira ação positiva do Estado voltada a concretizar direito fundamental de segunda dimensão, qual seja, o direito social à saúde (art. 6° da CF/88), posto propiciar o acesso da população inserida no polígono da seca e em situação de risco a uma fonte de água potável vital para a subsistência humana, tratando-se, portanto, de programa intrinsecamente ligado à materialização do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 



    Pertinentemente ao programa em discussão, tem-se que a Nota Informativa n° 07/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional elenca que o referido ministério, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), tem realizado campanhas no intuito de diminuir as grandes rotas da Operação Carro-Pipa (OCP), oportunidade na qual vem buscando mananciais viáveis e mais próximos aos pontos de abastecimento, contudo, desde que mantida a mesma qualidade da água fornecida (Id. 4058106.23905848 - pág. 29/33). 



    Segundo já apontado na decisão de Id. 4058106.24222381, a Nota Informativa em questão indica ter sido definido que o atendimento do Município de Tauá/CE passaria a ocorrer por meio de um novo manancial, qual seja, o Poço Mogno, localizado no Município de Aiuaba /CE, o qual foi atestado pelo Exército Brasileiro, na qualidade de um dos órgãos executores, como sendo viável para suprir o atendimento da população beneficiada. 



    Em relação ao aspecto técnico da qualidade da água do Poço Mogno, verifica-se que o documento de Id. 4058106.23905848 (pág. 32) esclarece que duas empresas distintas haviam sido contratadas para a coleta e análise laboratorial quanto à potabilidade da fonte em comento, cujos laudos indicaram a compatibilidade das amostras da água com as normas vigentes, ocasionando a manutenção do poço em questão como fonte de captação para distribuição de água na Operação Carro-Pipa. 



    Ocorre que, em momento posterior, o MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE procedeu à análise da água captada no Poço Mogno por meio do Laboratório de Química Ambiental - LQA do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará - NUTEC. 



    Verifica-se que o NUTEC, ao longo do biênio 2020/2021, realizou três análises de amostras oriundas do Manancial Poço Mogno, conforme documentos de Id. 4058106.23905875 (pág. 04/07), Id. 4058106.23905888 (pág. 09/12) e Id. 4058106.23905862 (pág. 11/16). 



    A partir de uma atenta leitura do documento de Id. 4058106.23905888 (pág. 09/12), tem-se que um dos citados Relatórios de Ensaio realizados pelo NUTEC em 29/01/2021 apresentou alguns resultados que merecem especial destaque, quais sejam: 



    "Os resultados dos ensaios realizados não atendem aos valores de referência do Conselho Nacional do 1/4 Meio Ambiente (CONAMA), Resolução n° 396, de 3 de abril de 2008, para os parâmetros: Cloretos e sódio; 



    Os resultados dos ensaios realizados não atendem aos valores de referência da Portaria de Consolidação (PRC) Nº 05, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, para os parâmetros: Cloreto e Sódio; 



    Os resultados dos ensaios realizados não atendem aos valores de referência do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, para o parâmetro: Salinidade;" 



    Posteriormente, em 30/07/2021, o NUTEC exarou um novo Relatório de Ensaio, desta vez apontando que o limite máximo recomendado em relação ao cloreto, sódio e salinidade estavam em conformidade com as normas de regência, porém, os parâmetros Dureza Total, Sólidos Totais Dissolvidos e Cloro Residual não atendiam aos valores de referência da Portaria GM/MS n° 888/2021 (Id. 4058106.23905862 - pág. 11/16). 



    No que diz respeito ao parâmetro Sólidos Totais Dissolvidos - STD, merece ser aqui reproduzido importante esclarecimento apresentado no Laudo Técnico n° 06/2021 da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, qual seja (Id. 4058106.23905902 - pág. 12/26): 



    "Sólidos Totais Dissolvidos (STD) - É o conjunto de todas as substâncias orgânicas e inorgânicas contidas num líquido sob formas moleculares, ionizadas ou microgranulares . É um parâmetro de determinação da qualidade da água, pois avalia o peso total dos constituintes minerais presentes na água, por unidade de volume." 



    Quanto ao ponto atinente aos Sólidos Totais Dissolvidos - STD , há de se registrar que, conforme acima apontado, tal parâmetro funciona como um elemento determinante para a qualidade da água, sendo certo que os estudos técnicos realizados pelas empresas Qualitec e H2O Analysis, então contratadas pela UNIÃO, não chegaram a avaliar tal padrão, conforme dados constantes na planilha e relatório analítico de Id. 4058106.23905859 (pág. 09/10). 



    Registre-se que, no curso da instrução processual, este juízo determinou, por mais de uma vez, que fossem realizadas novas análises de amostras da água do Poço do Gilson (PioIX /PI), conforme consta dos laudos de Id. 4058106.24415081 e Id. 4058106.24556850/Id. 4058106.24556851. 



    Da leitura dos referidos documentos, vê-se que tais análises foram realizadas no período de Janeiro a Fevereiro de 2022, oportunidade na qual todos os elementos de potabilidade da água, tais como Cloretos, Sódio, Sólidos Totais Dissolvidos e Salinidade apresentaram conformidade com os padrões exigidos e atendem aos valores de referência do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 



    Ressalta-se que a documentação da UNIÃO carreada aos autos não logrou êxito em demonstrar que a água do Poço Mogno ( Aiuaba /CE), no período de Janeiro a Abril de 2022, possui características de potabilidade adequada ao consumo humano, visto que os laudos de Id. 4058106.26134339 (pág. 04/09) mais uma vez não analisaram todos os padrões de potabilidade exigidos na espécie, posto ter averiguado tão somente os aspectos microbiológicos de coliformes totais e escherichia coli , bem assim o padrão organoléptico de turbidez. 



    Feita tal observação, pondera-se que o recente laudo confeccionado pelo NUTEC em relação ao Poço do Gilson (Pio IX/PI) indicou que dois parâmetros estariam em desacordo com os valores de referência, quais sejam, o Ferro Total e o pH, conforme documento de Id. 4058106.26857908 (pág. 05/07). 



    Segundo consta no laudo supracitado, o limite máximo adotado para o parâmetro Ferro Total seria "menor ou igual a 0,3", contudo, o resultado obtido foi de 0,4. Quanto ao parâmetro pH a unidade de referência seria "acima de 6" e o resultado foi de 5,8. 



    Tomando por base todo o quadro fático já esposado, verifica-se que as diferenças supramencionadas apresentadas para os parâmetros Ferro Total e pH em relação ao Poço do 2/4 Gilson (Pio IX/PI) foram ínfimas e marginais, sendo de apenas "+0,1" e "-0,2", respectivamente, situação totalmente oposta ao dos laudos apresentados em relação ao Poço Mogno ( Aiuaba /CE), cujas diferenças eram bem superiores e perduraram ao longo do tempo, conforme documentos de Id. 4058106.23905888 (pág. 09/12), Id. 4058106.23905862 (pág. 11/13) e Id. 4058106.26857908 (pág. 02/04). 



    Face o exposto, partilha-se do entendimento de que não existe empecilho para que o município requerente apresente Relatório de Ensaio da água oriunda do Poço do Gilson (Pio IX/PI) devidamente atualizado, funcionando tal cumprimento como medida necessária à pretensão veiculada na exordial, providência que, a um só tempo, atende ao regramento aplicável à Operação Carro-Pipa, bem como resguarda os relevantes interesses sociais em discussão. 



    Na prática, a mudança do manancial e a posterior suspensão da operação nos moldes aqui apresentados findou por ocasionar grave prejuízo aos munícipes que utilizam a água distribuída como meio básico para a subsistência de toda família, os quais já se encontram em situações de desamparo, dadas as circunstâncias gerais sociais do meio no qual estão inseridas. 



    Há de se ponderar que a busca por medidas que propiciem efetiva economia ao erário, quanto ao importe despendido em tais operações, não é passível de qualquer censura, posto tratar-se de uma atuação gerencial proativa que deve ser almejada pelo administrador público, refletindo os ditames dos Princípios da Eficiência e da Economicidade, contudo, é certo que tais objetivos não podem servir de subterfúgio para ações que impliquem na nulificação de prestações positivas do Estado no âmbito dos direitos fundamentais. 



    Como já destacado por este juízo em outra ocasião, apesar dos padrões organolépticos dizerem respeito ao conjunto de elementos que provocam tão somente estímulos sensoriais que afetam a aceitação da água para o consumo humano, não necessariamente implicam um risco à saúde, contudo, é certo não se pode impor aos beneficiários da Operação Carro-Pipa o retrocesso no fornecimento de um bem essencial à sadia qualidade de vida, ao que tudo indica, fundamentado somente sob o ponto de vista econômico, em especial quando não demonstrada eventual impossibilidade fática e jurídica. 



    Destarte, constatadas as impropriedades materiais em manancial diferente do indicado pelo Órgão Executor Municipal beneficiado e havendo fonte de captação viável e já utilizada anteriormente, conforme fartamente demonstrado, cuja variação dos parâmetros se apresentou de forma pontual, limitada e marginal, vê-se que, ao contrário do veiculado pela UNIÃO na petição de Id. 4058106.28003037 e documento de Id. 4058106.28003038, há de prosperar o pleito autoral. 



    Consigne-se não haver qualquer óbice legal para que o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Exército Brasileiro, no âmbito da gestão da operação Carro-Pipa, utilizem ponto diverso dos indicados pelo ente municipal, acaso nenhum deles preencham os critérios legais exigidos nas resoluções do CONAMA aplicáveis à espécie ou mesmo exista fonte diversa cuja qualidade da água seja igual ou superior e com um custo operacional menor, não sendo esse o caso dos autos.



     "É certo que o entendimento prevalente na atual composição da Segunda Turma deste Tribunal é o de que, de fato, a formulação de políticas públicas, como na hipótese em debate, é de competência exclusiva dos Poderes Executivo e Legislativo. Em assim sendo, é de rigor que não deve o Poder Judiciário assumir postura criadora de direito com base em decisões de cunho eminentemente valorativo e, por conseguinte, não lhe compete ordenar a aplicação dos recursos nessa ou naquela obra ou atividade, elegendo prioridades e exercendo juízo de conveniência e oportunidade. Essa é a regra. Contudo, há situações excepcionais a demandar atuação do Poder Judiciário, ainda que nesse agir envolva a aplicação de recursos públicos em favor de certa demanda social. Daí que a interpretação a ser dispensada ao princípio da separação dos Poderes da República não deve ser rígida, mas consentânea com o caso concreto em exame. Nesse caminhar, o Supremo Tribunal Federal, há muito firmou entendimento de que é possível, em bases excepcionais, atribuir-se ao Poder Judiciário a incumbência típica dos Poderes Legislativo e Executivo em seara de políticas públicas, justamente nas hipóteses em que estes não cumprem os encargos político-jurídicos expressos na Constituição da República e desta omissão advierem repercussões diretas na eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos (cf. STF, ADPF-45, Relator Ministro Celso de Mello)" (TRF5, 2ª Turma, PJE 0809386-49.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da Assinatura: 27/02/2019) 



    In casu , a matéria em debate não se enquadra na fresta da referida excepcionalidade, pois, em que pese se tratar o fornecimento de água de direito fundamental do cidadão, essencial à dignidade da pessoa humana, além de imperativo de saúde pública, não se vislumbra, no caso concreto, omissão indevida do Poder Público. 



    (...)



    Por fim, a remessa oficial não deve ser conhecida, pois ausentes os requisitos previstos no art. 496 do CPC/2015. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para julgar improcedente o pedido. Remessa necessária não conhecida. 



    É como voto.” (e-doc. 8, p. 2-5; grifos próprios).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



 



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput, 6º c/c o art. 196, da Constituição da República (e-doc. 10, p. 12). Argumenta que a mudança de localidade da captação de água do Poço do Gilson (Pio IX/PI) para o Poço Mogno (Aiuaba/CE) acarretou em violação dos direitos fundamentais, tendo em vista, por exemplo, os “conflitos de laudos (alguns anteriores a data da propositura da ação) de análises laboratoriais quanto à qualidade da água do Poço M[o]gno, situado no Município de Aiuaba/CE, atual fonte de abastecimento” (e-doc. 10, p. 13). Requer a reforma da decisão recorrida.



    4. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte (e-doc. 13):



    “O presente recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a UNIÃO, quando da realização da Operação Carro-Pipa no Município de Tauá/CE, adotasse as providências necessárias para que fosse utilizado o manancial Poço do Gilson, situado em Pio IX/PI, ou outro manancial, cuja água captada seja comprovadamente de qualidade igual ou superior, sob pena de multa diária. 



    Em seu recurso extraordinário o recorrente aponta suposta ofensa ao art. 5º, caput, ao art. 6º c/c, art. 196, inciso III, do art. 1º, todos, da Constituição Federal, envolvendo a discussão acerca da alegada necessidade da retomada da captação de água através da Operação Carro-Pipa, para fornecimento de água adequada ao consumo para a população do Município, ora recorrente, em observância ao direito à saúde e à dignidade humana. 



    Assim, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade e tendo sido prequestionada tal matéria, ADMITO o Recurso Extraordinário, nos termos do parágrafo único do art. 1034, do CPC.” 



É o relatório.



Decido.



    5. Verifica-se que o acórdão está fundamentado em análise técnica, por exemplo, na Nota Informativa nº 26, além de estudos laboratoriais, para constatar a presença ou ausência de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), vejam-se os seguintes trechos:



    “Com efeito, depreende-se da Nota Informativa nº 26, de 25 de novembro de 2021 (id. 24029515), que o Ministério do Desenvolvimento Regional optou pela captação de água no Poço Mogno, localizado no Município de Aiuaba/CE, com objetivo diminuir as grandes rotas da Operação Carro-Pipa, buscando mananciais viáveis e mais próximos aos pontos de abastecimento, desde que mantida, no mínimo, a mesma qualidade da água.



    Nesse sentido, a referida pasta conduziu estudos laboratoriais que não constataram a presença de Sólidos Totais Dissolvidos - STD em quantitativo superior ao recomendado pelo Ministério da Saúde. 



    Dessa forma, deve-se privilegiar a análise técnica e o juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo, conforme argumentado pela apelante, descabendo a intervenção do Poder Judiciário na espécie. (...)” (e-doc. 8, p. 5; grifos acrescidos).



    6. Portanto, para se divergir do acórdão recorrido, e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe o enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.085.165-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 09/03/2018, p. 26/03/2018; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator